Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA.
1. A fixação de multa por descumprimento de obrigação de fazer não ofende a coisa julgada, se no acordo entabulado judicialmente não houver previsão de multa para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, mas somente para o atraso no pagamento do acordo.
2. A multa processual prevista no art. 497 do CPC constitui espécie de condenação acessória, cujo objetivo é imprimir maior efetividade e celeridade ao processo, revestindo-se de natureza cominatória, coercitiva e sua fixação deverá obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não permitir que se torne fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.